Tribunal: STF
Processo: RE 209428
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: 1. Revisão de vencimentos (CF, art. 37, X): extensão aos
servidores civis do reajuste de 28,86% concedido pelas Leis 8.622/93
 e 8.627/93 aos servidores militares, subtraído o percentual já
concedido pela própria L. 8.627/93, de acordo com o que ficou
assentado no julgamento do RMS 22.307, DJ 13.6.97, Marco Aurélio, e
EDRMS 22.307, DJ 26.6.98, Ilmar Galvão (Súmula 672).
2.Ônus da
sucumbência: inversão dos fixados pela decisão de primeiro grau,
observado o § 4º do art. 20 do C. Pr. Civil.